Tribunal: TCU
Processo: 040.034/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Alberto Magno Serrão Mendes contra o Acórdão 3406/2022 - 1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Alberto Magno Serrão Mendes contra o Acórdão 3406/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência ao embargante.